Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.
2. No caso, os pedidos postulados pela parte apelada, embora julgados procedentes pelo Juízo originário, deveriam ter tido parcial procedência, uma vez que não houve vencedor e vencido, e que os pedidos iniciais não foram acatados em sua integralidade.
3. Portanto, a reforma da sentença é medida que se deve impor para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais e em face da sucumbência recíproca, condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das despesas processuais, honorários periciais e nos honorários advocatícios estabelecidos na sentença.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.